Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0719150-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCONI GONZAGA TAVARES APELADO: LIVIA FARIA FINZER, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Apelação Criminal decorrente de ação penal privada, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, que também compreende o pagamento das custas processuais, em guias vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 54, parágrago único, da Lei 9.099 e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução n.o 20/2021). Na hipótese dos autos, há somente a comprovação de pagamento do preparo recursal (IDs 65549565 e 65549566). Desse modo, intime-se a parte apelante para comprovar que também efetuou o recolhimento das custas processuais devidas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do Regimento Interno, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital